Tribunal: TJPA
Processo: 0802111-20.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802111-20.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

AGRAVADO: CALL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0802111-20.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: TIM S/A.

ADVOGADO: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - OAB/PA 15.408.

AGRAVADO: MODEL CALL REPRESENTAÇÕES LTDA.

ADVOGADO: LEOGÊNIO GONÇALVES GOMES - OAB/PA 2.872.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM DOBRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação em razão de deserção, ante o não recolhimento das custas em dobro, conforme determinado na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC. A agravante, em suas razões recursais, limita-se a sustentar que deve ser reconhecido o excesso na execução, declarando como indevido o valor de R$ 5.450,06, em razão do cumprimento integral das obrigações, sem impugnar especificamente o fundamento da deserção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos do princípio da dialeticidade quando a parte recorrente não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada que reconheceu a deserção do recurso.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto, constituindo ônus do recorrente expor, de forma clara e precisa, as razões de fato e de direito do inconformismo.

4. A apresentação de recurso sem a devida fundamentação e sem impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida implica o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade e incidência da Súmula 182 do STJ.

5. No caso concreto, a decisão agravada fundamentou-se exclusivamente na deserção do recurso de apelação em razão do não recolhimento das custas em dobro, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC.

6. A agravante, nas razões do agravo interno, não impugnou o fundamento da deserção, limitando-se a reiterar argumentos de mérito sobre o suposto excesso de execução, sem atacar a questão processual que motivou o não conhecimento do recurso.

7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade, não permitindo a análise de questões estranhas ao fundamento decisório atacado.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade exige que a parte agravante impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, demonstrando seu desacerto de forma clara e precisa, não bastando a mera reiteração de argumentos de mérito alheios ao fundamento decisório. 2. Não se conhece de agravo interno quando a parte recorrente deixa de impugnar o fundamento da deserção reconhecido na decisão monocrática, limitando-se a discutir questões de mérito do recurso não conhecido."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, § 4º; art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, AgInt no AREsp 2.150.176/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24.03.2025, DJe 28.03.2025; STJ, AgInt no REsp 2.176.605/AM, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 24.03.2025, DJe 28.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.237.198/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.03.2025, DJe 28.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0802111-20.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
TIM S/A
.

ADVOGADO:
CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - OAB/PA 15.408.

AGRAVADO:
MODEL CALL REPRESENTAÇÕES LTDA.

ADVOGADO:
LEOGÊNIO GONÇALVES GOMES - OAB/PA 2.872.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
TIM S/A
em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 18562527 pag. 1/2,
prolatada por este Desembargador que,
não conheceu do recurso, considerando inadmissível face sua deserção, consoante fundamentação acima exposta.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser reconhecido o excesso na execução, declarando como indevido o valor de R$5.450,06 haja vista o cumprimento integral das obrigações.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 19479793
.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM DOBRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação em razão de deserção, ante o não recolhimento das custas em dobro, conforme determinado na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC. A agravante, em suas razões recursais, limita-se a sustentar que deve ser reconhecido o excesso na execução, declarando como indevido o valor de R$ 5.450,06, em razão do cumprimento integral das obrigações, sem impugnar especificamente o fundamento da deserção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos do princípio da dialeticidade quando a parte recorrente não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada que reconheceu a deserção do recurso.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto, constituindo ônus do recorrente expor, de forma clara e precisa, as razões de fato e de direito do inconformismo.

4. A apresentação de recurso sem a devida fundamentação e sem impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida implica o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade e incidência da Súmula 182 do STJ.

5. No caso concreto, a decisão agravada fundamentou-se exclusivamente na deserção do recurso de apelação em razão do não recolhimento das custas em dobro, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC.

6. A agravante, nas razões do agravo interno, não impugnou o fundamento da deserção, limitando-se a reiterar argumentos de mérito sobre o suposto excesso de execução, sem atacar a questão processual que motivou o não conhecimento do recurso.

7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade, não permitindo a análise de questões estranhas ao fundamento decisório atacado.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
: "1. O princípio da dialeticidade exige que a parte agravante impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, demonstrando seu desacerto de forma clara e precisa, não bastando a mera reiteração de argumentos de mérito alheios ao fundamento decisório. 2. Não se conhece de agravo interno quando a parte recorrente deixa de impugnar o fundamento da deserção reconhecido na decisão monocrática, limitando-se a discutir questões de mérito do recurso não conhecido."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, § 4º; art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 182; STJ, AgInt no AREsp 2.150.176/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24.03.2025, DJe 28.03.2025; STJ, AgInt no REsp 2.176.605/AM, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 24.03.2025, DJe 28.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.237.198/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.03.2025, DJe 28.03.2025.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 18562527 pag. 1/2.

Aduz a agravante em síntese,
que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser reconhecido o excesso na execução, declarando como indevido o valor de R$5.450,06 haja vista o cumprimento integral das obrigações.

Vale ressaltar que a decisão que gerou a interposição do agravo de interno, foi devido ao não conhecimento do recurso, considerando inadmissível face sua deserção, ante o não recolhimento das custas em dobro como determinado na forma do art. 1.007, §4º, do CPC.

Não obstante os fundamentos da decisão recorrida, nas razões do interno sustenta o recorrente que deve ser reconhecido o excesso na execução, declarando como indevido o valor de R$5.450,06 haja vista o cumprimento integral das obrigações.

Cabe ressalta que Dialeticidade é um princípio jurídico que exige que os recursos sejam fundamentados e ataquem especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça
“o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica”
.

Veja-se mais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, aplicando a Súmula n. 284 do STF, por ausência de indicação dos dispositivos legais federais violados e determinou a majoração dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor já arbitrado.

2. A parte agravante alega que a decisão foi equivocada ao aplicar a Súmula n. 284 do STF, argumentando que o recurso especial demonstrou de forma clara a ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

3. O agravante sustenta ainda a incompetência do juízo devido à cláusula de eleição de foro abusiva e a existência de relação de prejudicialidade entre as demandas em curso na origem, o que impõe a conexão dos processos para evitar decisões conflitantes.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos do princípio da dialeticidade, demonstrando o desacerto da decisão agravada, e se há fundamento para a alegação de incompetência do juízo e conexão entre as demandas.

III. Razões de decidir

5. O agravo interno não demonstrou o desacerto da decisão agravada, limitando-se a afirmar ter alegado ofensa aos dispositivos legais sem indicar especificamente onde tal violação foi apontada no recurso especial.

6. A cláusula de eleição de foro não foi considerada abusiva pelo acórdão recorrido, que destacou a proximidade das comarcas e a ausência de disparidade entre as partes contratantes. Eventual revisão desse entendimento demandaria análise de instrumento contratual e a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial.

7. A alegação de relação de prejudicialidade entre as demandas em curso na origem foi considerada infundada pelo Tribunal de origem, especialmente porque o juízo a quo já havia determinado a reunião dos processos para julgamento conjunto, conforme o art. 55, § 3º, do CPC. O argumento não foi infirmado no recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. O princípio da dialeticidade exige que a parte agravante demonstre o desacerto da decisão agravada, não bastando a impugnação genérica dos fundamentos
. 2. A revisão de fundamentos que demandam análise de instrumento contratual e incursão no acervo fático-probatório é vedada em recurso especial.

3. A não impugnação do fundamento decisório referente à reunião de processos para julgamento conjunto, conforme art. 55, §3º do CPC, impede o conhecimento da alegação de prejudicialidade entre demandas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, II; art. 489, § 1º, IV; art. 55, § 3º; art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.140.145/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14.11.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.680.244/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12.4.2021; STJ, AgInt no REsp n. 1.814.157/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30.5.2022.

(AgInt no AREsp n. 2.150.176/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.

I - A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício integrativo.

II - É entendimento assente nesta Corte Superior no sentido de que o princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto, o que não ocorreu no caso controvertido.

III - À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.

IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, quanto a presença da dialeticidade recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.176.605/AM, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1."À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020).

2. A superação do óbice da Súmula 7/STJ exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.237.198/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

Assim, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo interno, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.

É como voto.

Belém/PA, 22 DE ABRIL DE 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/04/2026